Tribunal: STF
Processo: ARE 1426803
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. CRÉDITOS EXTINTOS PELA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. MARCO DEFINIDOR DA PARTILHA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. LEI COMPLEMENTAR 63/1990. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS - REPASSE DE 25% DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO DO ESTADO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS EXTINTO PELA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM PRECATÓRIO - MARCO DEFINIDOR DA PARTILHA - EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E NÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 63/1990 - LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS NA FORMA DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM RESPEITADO - RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 100 e 158, IV, da Constituição Federal e 78, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, colhe do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “A controvérsia entre as partes se instaura quando o repasse dos 25% é oriundo de ICMS extinto pela compensação de créditos com precatórios.



    Pela ótica do apelante o repasse deveria aguardar a ordem cronológica em que o precatório seria adimplido.



    Entretanto, o artigo 4º, § 1º da Lei Complementar nº 63/1990, determina que o repasse ocorra no mesmo ato em que o crédito foi extinto pela compensação veja-se in verbis:



    ‘Art. 4º Do produto da arrecadação do imposto de que trata o artigo anterior, 25% (vinte e cinco por cento) serão depositados ou remetidos no momento em que a arrecadação estiver sendo realizada à "conta de participação dos Municípios no Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações", aberta em estabelecimento oficial de crédito e de que são titulares, conjuntos, todos os Municípios do Estado.



    § 1º Na hipótese de ser o crédito relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação extinto por compensação ou transação, a repartição estadual deverá, no mesmo ato, efetuar o depósito ou a remessa dos 25% (vinte e cinco por cento) pertencentes aos Municípios na conta de que trata este artigo.



    § 2º Os agentes arrecadadores farão os depósitos e remessas a que alude este artigo independentemente de ordem das autoridades superiores, sob pena de responsabilidade pessoal’ (grifou-se)



    (...)



    Portanto, o depósito do repasse dever ocorrer na conta de participação dos municípios deve ser imediato, ou seja, no mesmo ato em que efetuada a compensação.



    (...)



    Importante frisar, que não há qualquer previsão postergando o repasse de parte da arrecadação tributária ao momento em que o crédito de precatório compensado pudesse ser adimplido.



    (...)



    Portanto, a ordem cronológica de pagamento não é o marco para que o depósito seja efetuado, mas sim a compensação, a qual extinguiu a obrigação tributária de ICMS.”



    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto ao marco definidor da partilha de receitas tributárias relativas a créditos de ICMS extintos pela compensação com precatórios, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente (artigo 4º da Lei Complementar 63/1990), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repartição de receitas tributárias. Repasse de valores de ICMS compensados com precatórios. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. O Tribunal de origem concluiu que operada a compensação, como forma de extinção do crédito tributário, deve ser efetuado o repasse aos municípios da quota-parte que lhes pertence, com base no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar nº 63/1990. 2. A afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 933.187-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/5/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RECEITAS PARTILHADAS CORRESPONDENTES A ARRECADAÇÃO DO ICMS. FORMA DE APURAÇÃO DO ÍNDICE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 63/90. LEIS ESTADUAIS Nºs 115/94 E 147/96. NÃO PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. (...)” (ARE 728.114-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2013)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente